Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. VÍTIMA IDOSA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.625,85 à autora, à título de danos materiais. A ré sustenta a tese de ilegitimidade passiva e, no mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais, por entender que não concorreu com o evento danoso. Por sua vez, a autora requer a reparação integral dos danos materiais sofridos, sob o argumento de que não houve culpa concorrente. Caso não seja este o entendimento, requer que a culpa da consumidora seja considerada mínima, com os devidos reflexos na fixação dos danos materiais.
II. Os recursos são próprios, tempestivos e foram preparados (ID 44412488 e 44412491). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44412498 e 44412499).
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Consta dos autos que a autora, uma senhora de 80 anos, foi vítima do ‘golpe do motoboy’ no ano de 2019. A dinâmica do evento ocorreu de modo comum à hoje já conhecida fraude: munidos de dados pessoais da autora, os estelionatários se passaram por funcionários do banco e conseguiram obter todos os dados necessários à efetivação de transações, gerando à consumidora um prejuízo de R$ 35.251,00.
IV. Traçado o quadro fático, nos termos do CDC, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. Nos casos do ‘golpe do motoboy’, o tema foi pacificado por meio do enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Deve-se considerar, também, que a consumidora é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
V. Nesse aspecto, depreende-se que a fraude cometida por terceiro decorreu, exclusivamente, da falha de segurança no sistema do recorrente, que permitiu a terceiros terem acesso aos dados da correntista e que a ligação para sua Central fosse interceptada pelos fraudadores. Ressalte-se que não foi violado pela autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor que atuava para se proteger de fraude. Além disso, o sistema de segurança da instituição financeira não foi eficiente em emitir alerta de fraude diante das compras fraudulentas e fora do padrão de consumo da consumidora, o que evidencia a falha na prestação do serviço. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal e que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não forneceu a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira. Em reforço, o banco réu também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante aposição de cartão e digitação de senha. Assim, o fortuito interno está suficientemente caracterizado. Desse modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva e integral pelos danos materiais causados à autora (art. 14 do CDC).
V. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao banco réu a restituição de R$ 35.251,00 à autora, com as correções legais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da referida lei.